Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702236-80.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ORLANDO LOPES DE SOUSA RECORRIDO: MARCO AURELIO DOS SANTOS DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultado ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O recorrente sustenta que não possui renda suficiente para suportar as custas processuais. Apresenta, todavia, extratos com ganhos superiores a R$ 10.000,00. Esse cenário indica, portanto, que o recorrente não preenche os pressupostos da assistência judiciária. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento do preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA